Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710162-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIOVANNA SILVA FURTADO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0705347- 98.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GIOVANNA SILVA FURTADO, em que aponta como autoridade coatora o DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0705347- 98.2023.8.07.0000. Segundo a inicial, o objeto da presente ação é a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno manejado pela impetrante nos autos do agravo de instrumento no 0705347-98.2023.8.07.0000, em face de decisão proferida em 19/02/2023, pelo Desembargador Relator Carlos Pires Soares Neto. Relata que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em razão de risco iminente de suspensão de energia elétrica pela Neoenergia. Narra que o Desembargador relator do agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal com fundamento na ausência de probabilidade do direito vindicado, fazendo-se necessária a dilação probatória, mediante o crivo do contraditório e ampla defesa instrutória. Argumenta que tanto o magistrado de primeira instância, quanto a autoridade coatora impetrada, a partir de premissas equivocadas, não enxergaram a evidente probabilidade do direito e o perigo na demora. Afirma que a impetrante está sendo alvo de conduta manifestamente ilegal e abusiva, a qual deve ser imediatamente corrigida, sob pena de gravíssimo e irreparável prejuízo a seu direito líquido e certo, constitucionalmente previsto, de obtenção de justa e tempestiva tutela jurisdicional, requerida no agravo interno interposto. Ou seja, o direito líquido e certo da impetrante funda-se na necessidade de provimento judicial para sustar os efeitos do ato coator ao menos até o julgamento do agravo interno interposto perante este Tribunal. Assevera que, caso não seja conferido efeito suspensivo ao agravo interno, é certo que a impetrante ficará sem acesso à energia elétrica em sua residência, situação que pode perdurar por todo o curso do processo, inviabilizando até mesmo a permanência sua e de sua família no imóvel. Discorre que a decisão judicial (ato coator) é manifestamente teratológica, pois determina, em exame cautelar, que houve aumento de consumo, sem obediência ao devido processo legal e autorizando a emissão de cobranças manifestamente abusivas por parte da Neoenergia a seu livre critério. Sustenta, ademais, que não há efeito suspensivo em sede de agravo interno. Ao final, postula a concessão de liminar para que seja dado efeito suspensivo ao agravo interno interposto no agravo de instrumento no 0705347-98.2023.8.07.0000, suspendendo-se, por consequência, a eficácia do ato coator e da decisão de primeiro grau por ele ratificada até que seja julgado o mérito do recurso. No mérito, requer a concessão da segurança para cassar em definitivo o ato cotar, assegurando à impetrante o efeito suspensivo ao agravo interno (ID 44842760). O feito está instruído com os documentos de IDs 44842762 a 44842768. Custas iniciais recolhidas nos IDs 44842769 e 44842770. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional necessita da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Preliminarmente, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pela impetrante (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador”. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. A impetrante afirma que o relator do AI 0705347-98/2023 teria, em cognição não exauriente, determinado que houve aumento de consumo e autorizado a emissão de cobranças abusivas pela Neoenergia. Contudo, verifica-se que o Desembargador tão somente avaliou a ausência de probabilidade do direito vindicado para fins de rejeição da antecipação da tutela recursal postulada, asseverando a necessidade de dilação probatória. Confira-se: “A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condicionase à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Ao que se infere dos autos, a medida pleiteada pela agravante se refere à tutela cautelar antecedente, a qual é espécie do gênero da tutela de urgência. Consoante os arts. 300 e 303, ambos do CPC[3], a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente é vinculada à demonstração da probabilidade do direito da autora, ora agravante, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como da reversibilidade dos efeitos da medida. [...] O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em que pese o esforço da agravante, por mais relevantes que sejam as suas razões e pretensões, da análise do feito, verifica-se ausente a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que, conforme as faturas de energia dos meses de julho a dezembro de 2022 apresentadas nos autos com a petição inicial, houve um aumento significativo na faixa de consumo, como também parcelamento de débitos (ID 148481685 a 148481687 do processo referência). Dessa forma, como bem pontuou o d. Juízo de origem, faz-se necessária a dilação probatória, mediante o crivo do contraditório e ampla defesa instrutória, com apuração das causas e consequências indicadas. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito.” Outrossim, admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, a impetrante pretende impugnar, por meio do mandado de segurança, a decisão judicial de ID 44842762, proferida em agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O CPC prevê, em face do mencionado comando judicial (decisão monocrática do relator), o cabimento de recurso específico, a saber, o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Ademais, ao que parece, a impetrante já manejou o recurso de agravo interno com pedido de efeito suspensivo, conforme petição datada de 20/03/2023 (ID 44840207 do Proc. 0705347-98/2023). O feito encontra-se atualmente concluso ao relator. A Lei 12.016/2009, que dispõe sobre o mandado de segurança, em seu art. 5o, inciso II, assim determina: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Portanto, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. Deve-se ressaltar que, apesar de o agravo interno não possuir efeito suspensivo, como regra geral, é possível a concessão desse efeito ope judicis desde que preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cláusula geral inerente a todos os recursos. Nesse sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. REGULAR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. [...] 4. Ausente a alegada teratologia ou ilegalidade manifesta, não se mostra cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, pois há previsão de recurso específico para a hipótese ventilada pelo ora agravante.” (07144731220228070000, Relator: Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, DJE: 12/9/2022) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não é cabível mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3. O impetrante, ora agravante, não logrou êxito em apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do mandado de segurança contra ato jurisdicional. Ao contrário, deixou entrever, nas razões expendidas no mandado de segurança, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07315064920218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 23/2/2022) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus.” (20160020287847MSG, Relatora: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 10/08/2016) Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o art. 485, I, do Código de Processo Civil c/c arts. 5o, II e 10, da Lei 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator